Tribunal: TCU
Processo: 004.495/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), decidiu que todo " servidor público que exerceu, como celetista, no serviço público, atividades insalubres, penosas ou perigosas, no período anterior à vigência da Lei 8.112/1990, tem direito à contagem especial de tempo de serviço para efeito de aposentadoria; todavia, para o período posterior ao advento da Lei 8.112/1990, é necessária a regulamentação do art. 40, § 4o, da Constituição Federal, que definirá os critérios e requisitos para a respectiva aposentadoria "; Considerando que, no âmbito do Acórdão 911/2014-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), este Tribunal deixou assente que, mesmo observando os parâmetros do referido Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , a contagem especial de tempo prestado em condições insalubres para servidores ocupantes de cargos de natureza estritamente administrativa somente poderá ocorrer se estiver efetivamente demonstrada a existência de risco ou de agentes nocivos à saúde no local de trabalho, devidamente atestado por laudo pericial, a exemplo dos Acórdãos 12.391/2023 (rel. Min. Jhonatan de Jesus), 7.976/2020 (rel. Min. Benjamim Zymler), 7.986/2020 (rel. Min. Bruno Dantas), todos da 1a Câmara; Acórdãos 1.434/2024 (rel. Min. Antonio Anastasia), 1.091/2023 (rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), 8.382/2021 (rel. Min. Aroldo Cedraz), e 9.370/2020 (rel. Min. Vital do Rêgo) - todos da 2a Câmara; Considerando que, nos termos do aludido Acórdão paradigmático, a simples percepção do adicional de insalubridade ou periculosidade não gera direito à contagem de tempo de atividade especial prestada por servidores ex-celetistas anteriormente à vigência da Lei 8.112/1990; Considerando que este Tribunal, a título de racionalidade administrativa, tem aceitado a averbação do tempo de atividade insalubre realizada de ofício pelo órgão de origem em relação a cargos cujo exercício, presume-se, envolver atividades de risco para a higidez física, como no caso dos médicos, odontólogos, auxiliares de enfermagem e agentes de saúde pública; Considerando que, no presente caso, o cargo de técnico em cartografia ocupado pelo interessado não apresenta, por si só, em suas atribuições qualquer indício de atividade insalubre capaz de colocar em risco sua integridade física; Considerando que, no caso em epígrafe, o tempo ficto considerado, no período de 1/8/1984 a 11/12/1990, com acréscimo de 1,4, está amparado por decisão judicial transitada em julgado em 16/10/2018; Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações à entidade jurisdicionada com vistas à alteração da vantagem judicial e nem tampouco à expedição de novo ato de concessão; Considerando que, no caso presente, restou demonstrado, portanto, que o interessado está amparado por decisão judical apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, não se fazendo necessário, portanto, cadastrar novo ato de concessão, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução 353/2023; Considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 20/12/2022, há menos de 5 anos, e pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário (rel. Min. Valmir Campelo), não se operando o registro tácito; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, em ordenar o registro com ressalvas do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Delton de Araujo Monteiro (e-Pessoal 88.841/2022 - Inicial), de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 004.495/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde; Delton de Araujo Monteiro (XXX.387.394-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8. Dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde.